Tribunal: TJDFT
Processo: 0703396-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FATOS ANTERIORES À LEI 12.015/2009. ABOLITIO CRIMINIS NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no: (i) art. 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável), por diversas vezes, em relação à vítima J. A. P. N. R.; (ii) art. 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável), por diversas vezes, em relação à vítima P. P. N.; (iii) art. 215-A, do Código Penal (importunação sexual), em relação à vítima P. P. N.; (iv) art. 147, caput, do Código Penal (ameaça), em relação à vítima P. P. N.; (v) art. 217-A, caput, do Código Penal, (estupro de vulnerável), em relação à vítima D. B. P. N., todos em contexto de violência doméstica e em concurso material, a uma pena definitiva de 53 (cinquenta e três) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão, bem como 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada vítima, como indenização mínima por danos morais.
2. A Defesa postula a absolvição do acusado, por insuficiência de provas, no tocante a todos os fatos delituosos, e por atipicidade da conduta, em relação ao 1o fato delituoso praticado contra a vítima J. A. P. N. R., ao argumento de que os fatos são anteriores à Lei 12.015/2009, que inseriu o art. 217-A, do Código Penal. Subsidiariamente, requer a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais ou a redução do valor fixado.
II. Questões em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual e ameaça; (ii) definir se os fatos praticados antes da Lei 12.015/2009 são típicos; e (iii) avaliar o cabimento e a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
4. A materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual e ameaça restam comprovadas pelos depoimentos coesos e detalhados das vítimas, corroborados pela prova testemunhal, além de parecer técnico psicossocial e demais elementos probatórios colhidos no inquérito e na instrução judicial.
5. A conduta equivalente ao atentado violento ao pudor contra vítima menor de 14 anos cometido antes do advento da Lei no 12.015/2009 permanece típica, não havendo falar em abolitio criminis, em atenção ao princípio da continuidade normativo-típica.
6. Nos crimes sexuais, o sofrimento psíquico advém da própria violência sofrida pela vítima, o que significa dizer que o dano moral decorre da ofensa, tratando-se do chamado dano in re ipsa.
7. Considerando a natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas dos ofendidos e do ofensor, parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima, e verificada a proporcionalidade do valor fixado, deve este ser mantido.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.